Tribunal: CARF
Processo: 18050.000959/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000959/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.367 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SERTENGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 28/02/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada para
constituição do crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social, por
responsabilidade solidária. Ciência em 8/3/04 (assinatura à fl. 3).
A empresa apresentou impugnação, fls. 77/115, e alegou, dentre outros
argumentos, que ocorreu a decadência.
Os autos foram baixados em diligências (fls. 321/322) e foi feita informação fiscal
e instrução do processo com documentos faltantes, fl. 323, com ciência do contribuinte em
9/11/05 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 325).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000959/2008-81
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000959/2008-81

Foi proferida a Decisão-Notificação (DN) no 04.401.4/0069/2007, fls. 375/389, de
14/2/07, que julgou procedente o lançamento.
A empresa foi cientificada da DN em 31/03/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl.
395) e apresentou recurso voluntário em 5/5/08, fls. 407/451, no qual alega que ele é tempestivo
e que ocorreu a decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, o recorrente afirma que o recurso é tempestivo. Contudo, não
apresentada qualquer argumento no sentido de que o recurso foi oferecido no prazo legal de 30
dias.
O art. 33 do Decreto n° 70.235/72, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 395, o contribuinte foi cientificado
da Decisão-Notificação em 31/3/08, segunda-feira. Desta forma, o prazo para apresentação do
recurso começou a fluir dia 1/4/08, terça-feira, terminando em 30/4/08, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 5/5/08 (carimbo à fl. 407),
segunda-feira, sendo, portanto, intempestivo.

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000959/2008-81

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital